Tribunal: TJMT
Processo: 1066154-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066154-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAIR JOSE DIAS SANTIAGO - CPF: 827.338.801-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1066154-60.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Lair José Dias Santiago

Recorrido(s):

Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PELO SUS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada, que visa o fornecimento de procedimentos oftalmológicos, especificamente: Implante de Dexametasona Intravítrea 0,7MG (OZURDEX) em olho esquerdo, Tomografia de Coerência Óptica (OCT), Retinografia, Capsulotomia Yag Laser e consulta em ambulatório.

2. Nas razões recursais o autor alega que apresentou documentação médica suficiente e atualizada, com laudos datados de 24/06/2024 e 03/09/2024, sendo a ação ajuizada em 18/09/2024, ou seja, menos de 90 dias após a emissão dos documentos. Argumenta ainda que, por ser hipossuficiente, não possui condições financeiras para custear novos exames, dependendo exclusivamente do SUS ou da concessão judicial para realizar procedimentos diagnósticos ou terapêuticos.

3. No caso em apreço, verifico que houve intimação do autor para juntar o laudo do exame oftalmológico, tendo em vista que somente foram juntadas as imagens do exame realizado, mesmo após diversas intimações o autor deixou de cumprir com a determinação judicial, logo, a extinção da ação é medida que se impõe.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Despacho ao Id. 169994113, oportunizando a parte autora a emendar a inicial, apresentando exames médicos, sob pena de indeferimento. Juntada de documentos aos ids 175248256 e 175248259. Novo despacho ao Id. 173808232, oportunizando a parte autora a emendar a inicial, sob pena de indeferimento. Devidamente intimada, a parte autora quedou-se inerte conforme certidão ao Id. 180703430. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Preleciona o artigo 321 do Código de Processo Civil que: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ou seja, em caso de não ser cumprida a diligência, a inicial deverá ser indeferida.”.

5. A ausência de atendimento à ordem judicial para emenda da inicial configura inércia processual e obsta o prosseguimento do feito, ensejando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I e VI, do CPC.

6.

Por meio da peça digitalizada em 29/07/2025, a representante do Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso interposto pelo Recorrente.

7
.

A sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8
.
Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025